Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CAPESESP. DESLIGAMENTO. CUSTEIO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. RETENÇÃO DE VALORES. COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NEGOCIAL OU CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o eventual caráter abusivo das cláusulas negociais que autorizam as retenções de contribuições no plano de previdência complementar administrado pela CAPESESP, bem como a pretensão de compensação dos danos morais alegadamente experimentados.
2. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar”, não sendo aplicável aos “contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
3. A regra prevista no art. 14, inc. III da Lei Complementar no 109/2001, garante o resgate integral do montante das contribuições do plano de previdência complementar, permitindo o desconto apenas do montante referente ao custeio administrativo. 3.1. O Conselho de Previdência Complementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução CGPC no 6/2003, autorizando a dedução das parcelas destinadas à cobertura dos benefícios de risco, de acordo com o disposto no regulamento do plano. 3.2. Observa-se que a aludida resolução criou uma dedução não autorizada pela norma prevista no art. 14, inc. III, da Lei Complementar no 109/2001.
4. No caso em apreço não há, nos autos, provas a respeito do conhecimento ou a concordância do demandante a respeito da medida adotada pelo Conselho Deliberativo da CAPESESP no sentido de implementar um desconto no coeficiente de 61,20% (sessenta e um inteiros e vinte décimos por cento) sobre as contribuições efetuadas até dezembro de 2018 e no coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as contribuições a partir de janeiro de 2019. 4.1. Diante desse cenário, a conduta da entidade de previdência complementar deve ser reputada ilícita (art. 186 do Código Civil).
5. Verifica-se que em razão da conduta da ora apelante o autor experimentou danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial, tendo sido fixados, na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5.1. Diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o montante se afigura adequado para compensar o demandante em virtude do dano moral experimentado.
6. Apelação conhecida e desprovida.